Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717611-92.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CARLOS FERNANDO DA SILVA GADELHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Aparecida Moreira Sereno (ID no 69774154) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 68690707). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Retifique-se a autuação quanto à classe recursal e aos respectivos embargante e embargados. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO